Tribunal: CARF
Processo: 10280.904534/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.904534/2012-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.080 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
REGAF MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em prescrição quando o processo administrativo fiscal está
em curso, pendente de final administrativa, por estar a exigibilidade do crédito
está suspensa nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONFIRMAÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
Não apresentadas pelo recorrente novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, confirma-se a decisão recorrida, tornando-a definitiva
na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904534/2012-11
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.080 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904534/2012-11

Relatório
Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o PIS/PASEP supostamente recolhida
indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) n° 05360.52612.200412.1.7.04-
5698 (retificadora), em que apontado crédito de Pagamento Indevido e/ou a Maior
(PGIM) de PIS não cumulativo (código 6912), do PA 30/09/2010 no valor de R$
23.906,50, do qual foi utilizado, na referida DCOMP, como crédito original a parcela de
R$ 22.783,77, para compensação de débito da declarante do mesmo PA (30/09/2010) e
mesmo tributo (código 6912) e valor de R$ 22.783,77..
(...)
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE, fl. 12), o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que o pagamento apontado foi integralmente
utilizado (alocado) a débito confessado em declaração entregue pela contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação.
(...)
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 19/12/2012, conforme fl. 14.
Em 26/12/2012 foi apresentada Manifestação de Inconformidade de fls. 15/16,
acompanhada dos documentos de fls. 17/78, com as razões a seguir sintetizadas.
Ao expor os fatos, assevera a Interessada que o débito declarado em DACON/DCTF,
conforme declarações retificadoras apresentadas em 20/12/2012, confessam o débito
em valor principal de R$ 22.783,77 e informa que o procedimento de retificação só
ocorreu nessa data em virtude de recebermos o DESPACHO DECISÓRIO, por razão
que não havíamos atentado em retificar no mesmo ato em que foi gerada a DCOMP
com o fim de explicitar o saldo do crédito no valor de R$ 1.122,73, remanescente da
DCOMP, uma vez que os valores declarados nas respectivas declarações originais e o
pagamento realizado em DARF dos tributos devidos da competência 09/2010, estavam
em discordância com o imposto a recolher apurado no período.
A título de Preliminar, reporta-se aos dados da DCOMP e expõe que a utilização da
PERDCOMP neste caso é: compensar o débito do mesmo código de receita, período de
apuração e vencimento, conforme o espelho da DCOMP demonstra, cujo valor
principal, do devido tributo é R$ 22.783,77 e, ressaltamos que, realizada a
compensação na DCOMP, resta um saldo credor de R$ 1.122,73, queremos chamar a
atenção de que não se trata de um novo débito para que o mesmo, caso a DCOMP seja
rejeitada venha ser inscrito em Dívida Ativa, como está subentendido nas entrelinhas
do despacho decisório com número de rastreamento 01025170, mas, pedimos tão
somente o reconhecimento da compensação com a possibilidade de utilização do saldo
credor, na qual solicitamos seja reavaliada a decisão.
A título de mérito, expõe: Procedidas as retificações nas declarações obrigatórias no
período em questão, pedimos seja considerado que estamos referenciando o mesmo
débito, porém retificando seu valor principal, conforme apresentado nas retificadoras
DACON/DCTF e cujo valor está sendo compensado na DCOMP em questão.
E continua:
a) O Débito em cobrança pelo DESPACHO DECISÓRIO é objeto de crédito recolhido
através de DARF e não foram em outro momento apropriados para quitação de
quaisquer débito a não ser os respectivos valores solicitados em nossa DCOMP, sendo
necessários, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.080 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904534/2012-11

b) Com a oportunidade do recebimento do DESPACHO DECISÓRIO, verificamos
possíveis divergências e foram procedidas as retificações nas declarações
DACON/DCTF.
c)
Para proceder o uso do sistema eletrônico de compensação fomos orientados
por atendimento de nossa jurisdição para proceder tal operação e caso seja
definitivamente rejeitada, pedimos o direito de ser comunicado, em tempo hábil o que
precisarmos proceder para não sujeitarmos a realizar o pagamento duplicado de
tributos já anteriormente pagos conforme os DARFS.
Relaciona documentos anexados, como segue:
(...)
Finaliza requerendo o acolhimento da Manifestação de Inconformidade”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP
(DRJ/Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-76.235 - 11a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 082
a 094)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. A decisão foi
dispensada de ementa nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
A empresa foi regularmente cientificada em 27/04/2018 pelo encaminhamento, ao
seu Domicílio Tributário Eletrônico, do Acórdão de primeira instância e demais documentos que
o acompanham, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 100).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 29/05/2018 interpôs o
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 104 a 106), como se atesta a partir do Termo de Solicitação de
Juntada (doc. fls. 102). No documento, alega, em síntese, que:
a) a prescrição e a decadência são hipóteses de extinção do crédito tributário de
acordo com o art. 156 do Código Tributário Nacional Código Tributário Nacional
(CTN);
b) sua Manifestação de Inconformidade foi formalizada em 26 de dezembro de
2012, de forma que faz-se necessário o arquivamento da cobrança do crédito
tributário, já que fulminado pela prescrição desde 26 de dezembro de 2017; e
c) o embasamento legal de seu pedido seria o art. 174 do CTN, que estabelece que
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva.
Com base nesses argumentos, “ratifica o recurso voluntário e posterior
arquivamento do crédito tributário no valor original de R$ 22.783,77”.

É o Relatório.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.080 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904534/2012-11

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 05360.52612.200412.1.7.04-
5698,
de
20/04/2012
(doc.
fls.
007
a
011),
retificador
do
PER/DCOMP
no
15266.22474.280711.1.3.04-6043, de 28/07/2011 (doc. fls. 002 a 006).
Por meio da DCOMP formalizada, a recorrente informou ter realizado pagamento
a maior de PIS/PASEP, a partir de créditos decorrentes do DARF de 25/10/2010, no montante de
R$ 23.906,50, relativo ao período de apuração encerrado em 30/09/2010. Com base nesses
créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos da mesma
contribuição relativa aos período de apuração de SET/2010, em montante de R$ 22.783,77.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Belém, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a
unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar
débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em 30/09/2010, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que não se admite a redução de débito confessado desacompanhada de provas
documentais robustas que contemplem, inclusive, os correspondentes registros contábeis e
respectivos documentos que respaldem tais registros, concluindo ainda que somente o Delegado
da Receita Federal da unidade com jurisdição sobre o contribuinte tem competência para
promover cancelamento de DCOMP regularmente transmitida (fls. 089 e ss. – destaques nossos):
“Vê-se que, somente na retificadora transmitida em 20/12/2012, após a ciência do
Despacho Decisório em questão (em 19/12/2012), é que o débito de PIS foi reduzido.
Assim, mais do que informar a utilização do pagamento de R$ 23.906,50, a contribuinte
confessou, na DCTF válida quando da ciência do Despacho Decisório, a existência de
débito no mesmo valor. E, se algum erro houve nestas informações, ele não foi
devidamente comprovado na manifestação de inconformidade.
Apenas a apresentação de cópia de DACON e de DCTF retificadora posterior à
ciência do Despacho Decisório não é suficiente para comprovar que seria menor o
débito confessado em DCTF válida quando da referida ciência.
Nessas circunstâncias, para comprovar de sua alegação, deveria, a interessada
apresentar a contabilização dos fatos referentes a suas alegações.
Recorde-se que a DCTF é instrumento de confissão de dívidas, por expressa disposição
legal (§§ 1° e 2° do art. 5° do Decreto-lei n° 2.124, de 13/06/1984) e pressupõe-se que,
à época da entrega dessas declarações a contribuinte tenha verificado a ocorrência do
fato gerador do tributo e apurado o montante a pagar conforme confessado, declarado e
recolhido. Necessário então provar que houve o erro a ser retificado.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.080 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904534/2012-11

Não se trata aqui de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade material.
Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela própria
prestadas em declaração com efeito de confissão de dívida, é necessário que a dita
pretensão esteja calcada em provas documentais robustas que contemplem,
inclusive, os correspondentes registros contábeis e respectivos documentos que
respaldem tais registros.
(...)
No caso dos autos, como visto acima, verificou-se que a interessada procedeu à
posterior retificação da declaração DCTF, deixando de apresentar a escrituração
contábil e fiscal, bem como a documentação que a acoberta.
Assim, diante de informações diversas prestadas pela contribuinte a respeito do valor de
um débito de determinado período - inclusive mediante retificação da DCTF -, e tendo
ela recolhido DARF em montante equivalente ao maior valor declarado, não é possível
atestar a certeza e liquidez de indébito daí decorrente, senão mediante a apresentação da
documentação contábil/fiscal, comprovando-se efetivamente o valor realmente apurado.
Contudo, reprise-se, tal documentação completa não consta dos autos. Aliás, sequer
qualquer indício de prova foi trazido pela contribuinte, que se limitou a apresentar
cópia do DARF e de demonstrativos e declarações transmitidas (DACON e DCTF).
Observe-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito,
ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um
débito, a contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza
quando do exame administrativo.
(...)
Quanto à objeção à possibilidade de cobrança do débito informado em DCOMP e sua
inscrição em Dívida Ativa, depreende-se a pretensão da Manifestante de alegar que
o débito informado em DCOMP seria o mesmo para o qual fora efetuado o
pagamento a maior, de modo que ele estaria amortizado por pagamento, e que,
consequentemente, teria ocorrido equívoco no preenchimento da DCOMP
ensejando duplicidade de confissão débito.
Todavia eventual pretensão de retificação ou cancelamento da Declaração de
Compensação não é cabível em sede de Manifestação de Inconformidade.
Esclareça-se que a análise, bem como a retificação e/ou o cancelamento da
Declaração de Compensação, é matéria de competência exclusiva do Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio da pessoa
jurídica, pois só é admitida a retificação e/ou o cancelamento na hipótese de inexatidão
material e acaso as declarações se encontrem pendentes de decisão administrativa à data
do envio do documento retificador/cancelador, consoante disciplinado na IN RFB n°
900, de 2008 (arts. 77 a 79), sendo que este normativo ainda enfatizou, expressamente,
que sequer cabe manifestação de inconformidade contra a decisão que não admitiu
a retificação ou indeferiu o pedido de cancelamento (art. 66), confirmando estar o
correspondente litígio fora da alçada das Delegacias de Julgamento”.
No mérito do Recurso Voluntário, a recorrente não questiona a decisão de
primeira instância. Ao contrário, inova ao apontar a ocorrência de prescrição, pela aplicação do
disposto nos arts. 156 e 174 do Código Tributário Nacional.
Trata-se de pedido inédito no curso do presente processo, posto que não foi
suscitado na Manifestação de Inconformidade, e assim, por conseguinte, também não foi objeto
de apreciação da primeira instância de julgamento.
É cediço que, pela observância dos arts. 16 e 17 do Decreto Lei no 70.235/1972,
bem como do disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil, não se
pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.080 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904534/2012-11

suscitada no momento processual adequado. Não se observou na Manifestação de
Inconformidade qualquer contestação em relação à ocorrência de prescrição.
Não obstante, também é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do
colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido
contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravem incorretamente a
exigência fiscal. Considerando que decadência e prescrição constituem matérias de ordem
pública, podendo ser conhecidas ex officio, ex vi do art. 487 do mesmo Código de Processo Civil,
entendo que os argumentos trazidos no Recurso Voluntário devem ser conhecidos e tratados no
presente Acórdão.
De início, considero importante destacar que homologação tácita da compensação
declarada, igualmente não suscitada pela recorrente, não ocorreu. Compulsando os autos, se
observa que a solicitação de compensação foi formalizada em 28/07/2011 e posteriormente
retificada em 20/04/2012. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, e o prazo para homologação da compensação
declarada pela sujeito passivo é de 5 anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Tendo sido o Despacho Decisório denegatório emitido 05/12/2012, não ocorreu a
homologação tácita.
Também não há que se falar em prescrição da cobrança dos débitos, defendida
pela recorrente, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído está
suspensa desde a instauração do litígio, em razão de pendência de apreciação de recurso no
processo administrativo, à vista do que dispõe o art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Por fim, cumpre-nos destacar que, quanto aos demais argumentos trazidos pela
então impugnante na instauração do presente contencioso, não tendo a parte apresentado novos
argumentos ou razões de defesa perante esta segunda instância administrativa, consideram-se
preclusas as discussões sobre a possibilidade de retificação da DCTF após o Despacho
Decisório, a comprovação de liquidez e certeza do crédito tributário vindicado pela empresa e a
possibilidade de cancelamento de Declaração de Compensação por ela transmitida, tornando
definitiva administrativamente a decisão da DRJ/Ribeirão Preto em relação às matérias. Para
evitar a cobrança e duplicidade, deve a unidade jurisdicionante atentar para a possibilidade de o
débito informado em DCOMP já ter sido objeto de pagamento, como destacado na decisão
recorrida.

Conclusões
Diante disso, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.080 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904534/2012-11

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital